Tribunal: STF
Processo: RE 75931
Classe: RE
Órgão julgador: OSWALDO TRIGUEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-10-16
Data de publicação: 1974-10-16

Ementa:
FUNCIONALISMO. RECLASSIFICAÇÃO ANULADA PELO SUPREMO TRIBUNAL.
RESTITUIÇÃO DA DIFERENÇA RECEBIDA INDEVIDAMENTE, EM VIRTUDE DA
EXECUÇÃO DA SENTENÇA, NA AÇÃO ORDINARIA, QUE VEIO A SER JULGADA
IMPROCEDENTE PELO SUPREMO TRIBUNAL. EMBARGOS REJEITADOS.